Tribunal: TJDFT
Processo: 0007419-95.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007419-95.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LILIAM GONCALVES VIANNA, LINDAMAR SALES, LIZETH GARCIA DIAS MARTINS, LEOZELINA RIBEIRO DE LIMA PEREIRA, LUCIA VASCONCELOS DE CASTRO, LUCIANA ALVES DOS SANTOS, LUCIANA BARBOSA GOMES, LUIS FERNANDO BEGROW, LUIZ GONZAGA PEREIRA, LUZIA IRENI LOPES EBERHARDT, LUZILANDIA SANTANA LIMA, LUZIMAR DOS SANTOS, LUZINETE SANTOS ALVES ALMEIDA, MANOEL COELHO DE SANTANA, MANOEL RIBEIRO SANTOS, MARA SALETI DE BONI, MARCELINO RIBEIRO DE ALENCAR, MARCIO GERALDO DE SOUZA, MARCO AURELIO CRUZ MAIA, MARCOS ANTONIO AGUIAR DUPIN, MARCOS ANTONIO DE ANDRADE, MARCOS ANTONIO DE SOUZA, MARCOS DA SILVA, MARCOS ROGERIO FERREIRA GUEDES, MARGARET AYRES BARBOSA, MARIA APARECIDA LAGOIA OLIVEIRA, MARIA DO DESTERRO MAIA, MARIA AGNECI CHAVES GONDIM, MARIA ANGELICA SOUZA REIS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Analisando os autos, verifica-se que o Ente Devedor apresentou a(s) proposta(s) de acordo direto realizada(s) por meio de advogado(a) com deságio de 40% (quarenta por cento) relativa(s) ao (à)(s) credor(a)(s) MARCOS ANTÔNIO AGUIAR DUPIN (IDs 25892441 e 25892443). O(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração do acordo direto, nos termos do Edital no 01/2021-CAMEC/PGDF. Assim, por tratar-se de direitos individuais disponíveis, homologo a proposta de acordo realizado(a) entre as partes. 2. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, o pagamento será realizado por meio de alvará eletrônico (crédito em conta bancária ou ordem de pagamento para saque no Banco), de acordo com a Portaria Conjunta TJDFT 48 de 02 junho de 2021. Os credores ficam cientes de que se o adimplemento for realizado por meio de transferência bancária o BRB poderá deduzir o(s) valor(es) da(s) da(s) tarifa(s) bancária(s), se o caso. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) A data provável do crédito, será, em regra, de 15 (quinze) dias úteis após o aceite do(a) credor(a); d) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/). A formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente. O(a) credor(a) será intimado, EM ORDEM CRONOLÓGICA. Desse modo, deverá aguardar a intimação para concluir o acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação que será realizada. Após esta Coordenadoria finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, anexará aos autos a minuta do termo de acordo direto. O(a) credor(a) com advogado(a) constituído nos autos, que possui poderes especiais para realizar o acordo direto, será intimado(a) para informar se concorda, ou não, com o termo de acordo mediante petição nos próprios autos. O(a) credor(a) que não possui advogado constituído nos autos manifestará sua concordância, ou não, com o termo de acordo em audiência a ser realizada por meio de videoconferência no aplicativo Teams. Manifestada a concordância do(a) credor(a), fica deferido o pagamento por meio de alvará eletrônico. Considerando a(s) retirada(s) da(s) certidão(ões) de crédito de ID 8063468 - Pág. 87, o(s) credor(es) MARCOS ANTÔNIO AGUIAR DUPIN, antes de formalizar o acordo direto, pessoalmente ou por advogado, será(ão) intimado(s) para devolver(em) a via original da(s) referida(s) certidão(ões) e assinar declaração de que é (são) o titular(es) do crédito que pretende(m) ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal. Caso a certidão de crédito tenha sido roubada, furtada ou extraviada, o credor deverá fazer um Boletim de Ocorrência Policial e assinar a declaração de titularidade do crédito mencionada acima. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 3. Realizado o pagamento por meio da expedição do alvará eletrônico, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) MARCOS ANTÔNIO AGUIAR DUPIN. Por conseguinte, aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Registro, por oportuno, que o(s)(a) (s) credor(a)(s) LUIS FERNANDO BEGROW, MARA SALETI DE BONI, LUCIA VASCONCELOS DE CASTRO e LUZILÂNDIA SANTANA LIMA teve(ram) seu(s) crédito(s) adimplido(s) em virtude do recebimento de SUPERPREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL ou ACORDO DIRETO, consoante alvará(s) de ID(s) 8063472 - Pág. 63, 8063469 - Pág. 7, 13020646 e 13020649. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) MARCOS ANTÔNIO AGUIAR DUPIN, LUIS FERNANDO BEGROW, MARA SALETI DE BONI, LUCIA VASCONCELOS DE CASTRO e LUZILÂNDIA SANTANA LIMA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 4. À Secretaria, para cadastrar: a) QUALIDADE COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE CARNES LTDA (CNPJ: 05.965.383/0001-56), que requereu habilitação como subcessionário do credor LUZIMAR DOS SANTOS, bem como seu advogado Dr. JACQUES VELOSO DE MELO (OAB/DF 13.558). b) FRANCISCO FERREIRA MENDES, como subcessionário do credor LUZIA IRENI LOPES EBERHARDT, e seu advogado Dr. BRUNO CESAR JAIME (OAB/DF 19.250), conforme decisão ID 8063468 - Pág. 82/83. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac